Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, c/c art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei 8.072/90
2 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
3 Trata-se de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delito de organização criminosa.
4 A instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
5 Ordem denegada.